Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RITO SUMARÍSSIMO. LIMITE DE ALÇADA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa excede o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme art. 3o, I, da Lei 9.099/95.
3. Nas suas razões recursais, o autor/recorrente, em suma, defende a compatibilidade do rito sumaríssimo estatuído pela Lei 9.099/95 com o presente feito, cujo valor controvertido acha-se na ordem de R$ 23.345,80, refletindo um valor da causa abaixo do teto de 40 vezes o salário mínimo. Pontua a aplicabilidade do enunciado 39 do FONAJE à espécie, que diz: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se em saber da competência do juízo de origem para processar e julgar esta demanda.
IV – Razões de decidir.
6. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que “o valor da causa, para fins de determinação da competência, de que trata o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, orienta-se pelo proveito econômico buscado pelo autor. Precedentes na Turma (Acórdão n.960838, 07026154320168070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES)” (Acórdão 1161729, 07483858820188070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 28/03/2019, dje 29/04/2019). No mesmo espírito, o art. 292, II, do CPC, dispõe que o valor da causa, em hipótese de discussão quanto à validade de ato jurídico, restringe-se ao valor do ato ou de sua parte controvertida.
7. Aqui, o autor/recorrente busca a declaração de nulidade das cláusulas penais previstas no contrato de consórcio de veículo, por entender abusivas, com a respectiva restituição do montante de R$ 23.345,80. Decerto, a rescisão contratual já foi operada administrativamente, não se perseguindo, judicialmente, o desprendimento da obrigação de pagar o valor global do consórcio, isto é, a relação jurídica de trato sucessivo já foi extinta.
8. Dessa maneira, patente o enquadramento do valor da causa em voga aos limites destacados pela legislação de regência dos Juizados Especiais. A propósito, a título ilustrativo, confira-se: Acórdão 1948185, 0711650-79.2024.8.07.0005, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.
V – Dispositivo.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada devendo os retornar para o regular andamento do processo.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.